Tribunal: TRF3
Processo: 5008148-54.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: tivesse atribuído interpretação diversa aos dispositivos invocados, não configura omissão sanável por embargos de declaração.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
192/775)

5008148-54.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008148-54.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: BTG PACTUAL SEGUROS S.A., TOO SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURELIO LONGO GUERZONI - SP316073-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DE SEGUROS E VALORES DESTINADOS AO FUNENSEG. INGRESSOS TRANSITÓRIOS. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por BTG Pactual Seguros S.A. e Too Seguros S.A., reformou a sentença e concedeu a segurança para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS os valores repassados a título de comissão de corretagem de seguros e ao FUNENSEG, bem como autorizou a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.

A embargante sustenta omissão quanto ao exame dos arts. 195, I, “b”, da CF, 111, I, do CTN, 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e 3o da Lei no 9.718/1998, defendendo que as comissões integrariam o preço do seguro e o faturamento das seguradoras. Alega, ainda, que o art. 19 da Lei no 4.594/1964 foi revogado pela Lei no 14.430/2022.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e legais relativos à base de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) se houve omissão quanto à natureza jurídica das comissões de corretagem e dos valores destinados ao FUNENSEG; e (iii) se a revogação superveniente do art. 19 da Lei no 4.594/1964 compromete a fundamentação adotada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao art. 111 do CTN, ao consignar que não se trata de hipótese de dedução ou benefício fiscal, mas de reconhecimento de não incidência tributária por ausência de fato gerador, em razão da inexistência de ingresso definitivo no patrimônio da seguradora.

A decisão enfrentou o conceito constitucional de receita previsto no art. 195, I, “b”, da CF, ao afirmar que a incidência do PIS e da COFINS pressupõe ingresso definitivo que represente acréscimo patrimonial próprio. Assentou que valores repassados integralmente a terceiros por imposição legal não se incorporam ao patrimônio da contribuinte.

O acórdão analisou a tese de que as comissões integrariam o custo operacional da atividade securitária e comporiam o preço do seguro. Reconheceu a existência de posição divergente e apresentou fundamentos para afastá-la, com base na titularidade jurídica dos valores e na ausência de disponibilidade econômica.

A revogação do art. 19 da Lei no 4.594/1964 pela Lei no 14.430/2022 não caracteriza omissão, pois a controvérsia refere-se a período anterior, regido pela legislação então vigente.

A decisão consignou que, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 195, I, “b”, da CF, 111 do CTN, 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e 3o da Lei no 9.718/1998, por ter sido apreciada a matéria por eles veiculada.

Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Valores repassados a título de comissão de corretagem e ao FUNENSEG, quando não se incorporam ao patrimônio da seguradora, não configuram receita própria para fins de incidência do PIS e da COFINS. 3. A revogação superveniente de dispositivo legal não afeta controvérsia relativa a período regido pela legislação então vigente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I, “b”; CPC, art. 1.022; CTN, art. 111; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12; Lei no 9.718/1998, art. 3o; Lei no 10.637/2002, art. 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o; Lei no 4.594/1964, arts. 13, 18 e 19; Lei no 14.430/2022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008148-54.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: BTG PACTUAL SEGUROS S.A., TOO SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional em face de acórdão de ID 347413205, que deu provimento à apelação interposta por BTG Pactual Seguros S.A. e Too Seguros S.A., reformando a sentença e concedendo a segurança para reconhecer o direito das impetrantes de excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS os valores repassados, por força de lei, a título de comissão de corretagem de seguros e ao FUNENSEG, autorizando a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, observados os limites legais.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar dispositivos constitucionais e legais que disciplinam a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, especialmente quanto ao conceito de receita bruta e à taxatividade das hipóteses legais de exclusão. Defende que a legislação de regência não autoriza a exclusão das comissões de corretagem, afirmando que tais valores integrariam o preço do seguro e, consequentemente, o faturamento das seguradoras. Invoca, para tanto, o art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, o art. 111, I, do Código Tributário Nacional, os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e o art. 3o da Lei no 9.718/1998, além de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o art. 19 da Lei no 4.594/1964 foi revogado pela Lei no 14.430/2022, o que evidenciaria a impropriedade da fundamentação adotada no acórdão quanto aos valores destinados ao FUNENSEG.

Em contrarrazões, as seguradoras sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou expressamente a controvérsia e concluiu, de forma fundamentada, que os valores relativos à comissão de corretagem e ao FUNENSEG não se incorporam ao patrimônio da seguradora, constituindo meros ingressos transitórios, de titularidade de terceiros. Alegam que os embargos possuem caráter meramente infringente, com pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do mérito sob a ótica da parte vencida.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa à necessidade de interpretação literal das hipóteses de exclusão da base de cálculo, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de forma clara e direta:

“As decisões registram que tais repasses não se submetem ao regime jurídico das despesas operacionais, não sendo o caso da aplicação do art. 111 do CTN para exigir previsão legal expressa de exclusão, pois não se trata de dedução, mas sim de não incidência tributária ab initio, por ausência de fato gerador.”

Cumpre enfatizar que a controvérsia não envolve benefício fiscal, isenção ou exclusão do crédito tributário, mas a própria delimitação da materialidade da contribuição prevista no art. 195, I, “b”, da Constituição Federal.

Não se trata de ampliar rol legal de deduções, mas de reconhecer que determinados valores jamais ingressaram no patrimônio da contribuinte como receita própria.

Portanto, a questão referente ao art. 111 do CTN não apenas foi suscitada, como foi especificamente analisada e afastada, sob o fundamento de que a controvérsia não diz respeito a hipótese de dedução ou exclusão legal da base de cálculo, mas sim à própria inexistência de receita tributável, por ausência de ingresso definitivo no patrimônio da seguradora.

A discordância da embargante com tal enquadramento jurídico não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

No que concerne ao conceito constitucional de receita ou faturamento (art. 195, I, “b”, da CF), também não procede a alegação de ausência de manifestação.

A jurisprudência consolidou entendimento de que receita, para fins de incidência das contribuições em exame, corresponde a ingresso definitivo que represente acréscimo patrimonial próprio.

A formação do preço do serviço não se confunde com a titularidade jurídica da receita. Ainda que determinado valor componha o prêmio do seguro, somente será receita tributável se se incorporar ao patrimônio da seguradora como riqueza própria.

O acórdão foi explícito ao delimitar a hipótese de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS como recaindo sobre receitas próprias do contribuinte, registrando:

"Essa estrutura jurídica — de ingresso financeiro carente de disponibilidade econômica e de titularidade — afasta a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, cuja hipótese de incidência se dá sobre receitas próprias do contribuinte. A jurisprudência já assentou que "receita", para fins das contribuições em questão, deve guardar correspondência com ingressos definitivos, aptos a gerar acréscimo patrimonial. Ingressos transitórios, repassados integralmente a terceiros por imposição legal, não ostentam tais características."

E, ainda:

“Dessa forma, esses valores não se enquadram no conceito de receita bruta ou faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.”

Verifica-se, assim, que o acórdão examinou o núcleo da controvérsia sob a perspectiva constitucional da materialidade das contribuições, concluindo que os valores relativos à comissão de corretagem e ao FUNENSEG não constituem receita própria da seguradora, por não se incorporarem ao seu patrimônio, configurando mero ingresso transitório, destinado a terceiros por imposição legal.

A matéria foi, portanto, enfrentada sob o prisma constitucional da materialidade tributária, não se verificando qualquer violação ao art. 195 da Constituição Federal.

Também foi expressamente enfrentada a tese segundo a qual tais montantes constituiriam custo operacional integrante do preço do seguro, tendo o acórdão consignado:

“Não se desconhece a posição divergente, segundo a qual esses montantes compõem o custo operacional da atividade securitária. Nessa perspectiva, as comissões integrariam o prêmio recebido pela seguradora, ingressando em seu patrimônio e sendo posteriormente repassadas, o que caracterizaria receita tributável. Entretanto, não se pode ignorar que tais valores pertencem a terceiros, com destinação legal específica — conforme os artigos 13, 18 e, à época dos fatos, 19 da Lei no 4.594/1964 (revogado pela Lei no 14.430/2022) — possuindo, assim, natureza meramente transitória.”

O julgado, portanto, não ignorou a construção argumentativa da União. Ao contrário, reconheceu a existência de posição divergente, explicitou seus fundamentos e, em seguida, apresentou as razões pelas quais não a acolheu, com base na titularidade jurídica dos valores e na ausência de disponibilidade econômica por parte da seguradora.

No tocante à alegação de que o art. 19 da Lei no 4.594/1964 foi revogado pela Lei no 14.430/2022, tampouco se verifica omissão.

O acórdão delimitou expressamente a análise à legislação vigente à época dos fatos, sendo irrelevante a superveniente revogação do dispositivo para a solução da controvérsia, que se refere a período anterior.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado.

Desse modo, não há omissão quanto à análise da natureza jurídica das comissões, nem quanto à incidência das normas que definem a base de cálculo das contribuições.

O que se observa é que a embargante busca, por meio dos declaratórios, rediscutir o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado, insistindo na tese de que se trataria de hipótese de exclusão indevida da base de cálculo, quando o acórdão, de forma fundamentada, reconheceu tratar-se de situação de não incidência tributária, por ausência de fato gerador.

A mera insatisfação com a conclusão adotada, ou a pretensão de que o órgão julgador tivesse atribuído interpretação diversa aos dispositivos invocados, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a acolher a tese da parte nem a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ademais, quanto ao prequestionamento, ressalte-se que, segundo orientação consolidada, não é necessária a menção expressa e individualizada de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria por eles veiculada tenha sido enfrentada de modo fundamentado, como se verifica no presente caso. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 195, I, “b”, da Constituição Federal, 111 do Código Tributário Nacional, 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e 3o da Lei no 9.718/1998, tendo sido apreciada a matéria por eles veiculada.

Não se identifica, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Assim, não são admitidos efeitos modificativos aos embargos de declaração que, a pretexto de integração do julgado, pretendem reabrir debate já devidamente examinado pelo colegiado.

Em face do exposto, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É como voto

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DE SEGUROS E VALORES DESTINADOS AO FUNENSEG. INGRESSOS TRANSITÓRIOS. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por BTG Pactual Seguros S.A. e Too Seguros S.A., reformou a sentença e concedeu a segurança para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS os valores repassados a título de comissão de corretagem de seguros e ao FUNENSEG, bem como autorizou a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.

A embargante sustenta omissão quanto ao exame dos arts. 195, I, “b”, da CF, 111, I, do CTN, 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e 3o da Lei no 9.718/1998, defendendo que as comissões integrariam o preço do seguro e o faturamento das seguradoras. Alega, ainda, que o art. 19 da Lei no 4.594/1964 foi revogado pela Lei no 14.430/2022.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e legais relativos à base de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) se houve omissão quanto à natureza jurídica das comissões de corretagem e dos valores destinados ao FUNENSEG; e (iii) se a revogação superveniente do art. 19 da Lei no 4.594/1964 compromete a fundamentação adotada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao art. 111 do CTN, ao consignar que não se trata de hipótese de dedução ou benefício fiscal, mas de reconhecimento de não incidência tributária por ausência de fato gerador, em razão da inexistência de ingresso definitivo no patrimônio da seguradora.

A decisão enfrentou o conceito constitucional de receita previsto no art. 195, I, “b”, da CF, ao afirmar que a incidência do PIS e da COFINS pressupõe ingresso definitivo que represente acréscimo patrimonial próprio. Assentou que valores repassados integralmente a terceiros por imposição legal não se incorporam ao patrimônio da contribuinte.

O acórdão analisou a tese de que as comissões integrariam o custo operacional da atividade securitária e comporiam o preço do seguro. Reconheceu a existência de posição divergente e apresentou fundamentos para afastá-la, com base na titularidade jurídica dos valores e na ausência de disponibilidade econômica.

A revogação do art. 19 da Lei no 4.594/1964 pela Lei no 14.430/2022 não caracteriza omissão, pois a controvérsia refere-se a período anterior, regido pela legislação então vigente.

A decisão consignou que, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 195, I, “b”, da CF, 111 do CTN, 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e 3o da Lei no 9.718/1998, por ter sido apreciada a matéria por eles veiculada.

Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Valores repassados a título de comissão de corretagem e ao FUNENSEG, quando não se incorporam ao patrimônio da seguradora, não configuram receita própria para fins de incidência do PIS e da COFINS. 3. A revogação superveniente de dispositivo legal não afeta controvérsia relativa a período regido pela legislação então vigente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I, “b”; CPC, art. 1.022; CTN, art. 111; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12; Lei no 9.718/1998, art. 3o; Lei no 10.637/2002, art. 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o; Lei no 4.594/1964, arts. 13, 18 e 19; Lei no 14.430/2022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão